Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: DURAIS VOGADO BARRETO, CELIO DO PRADO GUIMARAES, JOAO ABUD JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de id 78314726, o embargante JOÃO ABUD JÚNIOR, por meio de seu advogado, requer a desistência do presente recurso, ao mesmo tempo em que requer seja decretada a extinção da punibilidade, pois transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, §1o, todos do Código Penal. Brevemente relatado. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, de fato, conforme alegado pelo ora embargante, a denúncia foi recebida em 2/7/2008 e a sentença condenatória foi disponibilizada em 20/1/2020 (id’s 34771308 e 34771313), de tal modo que transcorreu, nesse ínterim, o lapso de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias. Ocorre que o prazo prescricional incidente na situação particular de JOÃO ABUD JÚNIOR é de 8 (oito) anos, haja vista que a pena que lhe fora imposta resultou em 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e pena pecuniária de 2% (dois por cento) sobre o valor do aditivo do contrato, e que teve trânsito em julgado para o Ministério Público em 19/11/2024. Com essas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelo referido recorrente, apoiado no art. 89, inciso XV, do Regimento Interno do TJDFT, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao embargante JOÃO ABUD JÚNIOR, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, IV, ambos do Código Penal. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e adotadas as providências decorrentes, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a petição de id 77664449, formulada pelo réu NILSON LACERDA WANDERLEI. Após, retornem os autos conclusos, para prosseguimento. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator